Tribunal: TJPA
Processo: 0006729-12.2018.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-03-30

Ementa:
APELAÃÃO PENAL. TRÃFICO DE DROGAS. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÃÃO PARA O CRIME DE PORTE DE SUBSTÃNCIAS ENTORPECENTES PARA USO PRÃPRIO. NÃO ACOLHIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA DO CRIME DE TRÃFICO DEVIDAMENTE COMPROVADAS. PENA BASE. MÃNIMO LEGAL IMPOSSIBILIDADE. SIGNIFICATIVA QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. VERIFICADO. APLICAÃÃO DA CAUSA DE DIMINUIÃÃO PREVISTA NO Â§ 4Âº DO ARTIGO 33 DA LEI NÂº. 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. COMPROMETIMENTO COM ATIVIDADES CRIMINOSAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÃNIME.1. O acervo probatÃ3rio dos autos nÃ£o permite acolher a tese desclassificatÃ3ria do crime de trÃ¡fico para o crime de porte de drogas para uso prÃ3prio, pois as provas carreadas aos autos, notadamente os depoimentos coerentes e harmÃ ́nicos dos agentes de polÃcia, respaldados pelos demais elementos de prova, em especial a forma de acondicionamento dos entorpecentes, deixam indene de dÃºvida que o rÃ©u trazia consigo substÃ¢ncia entorpecente com fins de difusÃ£o ilÃcita.2. A palavra dos policiais no desempenho da funÃ§Ã£o pÃºblica possui inegÃ¡vel valor probatÃ3rio, sobretudo quando coerentes com os demais elementos de prova.3. Consoante a jurisprudÃªncia desta Corte e do Superior Tribunal de JustiÃ§a, aÃ§Ãμes penais em curso podem ser consideradas para fins de obstar a aplicaÃ§Ã£o da causa de diminuiÃ§Ã£o de pena prevista no Â§ 4Âº do artigo 33 da Lei nÂº 11.343/2006.4. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÃNIME.

Inteiro teor:
PROCESSO N.º 0006729-12.2018.8.14.0401
AUTOS DE APELAÇÃO PENAL
COMARCA DE BELÉM (2ª Vara de Crimes Contra Criança e Adolescente)
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
APELANTE: DAYLSON DA SILVA FERREIRA - Def. Público Alan Damasceno
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARCOS ANTÔNIO FERREIRA DAS NEVES
RELATOR: DES.

RONALDO MARQUES VALLE
REVISOR: ALTEMAR DA SILVA PAES (Juiz Convocado)
EMENTA:
APELAÇÃO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE PORTE DE SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES PARA USO PRÓPRIO. NÃO ACOLHIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA DO CRIME DE TRÁFICO DEVIDAMENTE COMPROVADAS. PENA BASE. MÍNIMO LEGAL IMPOSSIBILIDADE. SIGNIFICATIVA QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. VERIFICADO. APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO § 4º DO ARTIGO 33 DA LEI Nº. 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. COMPROMETIMENTO COM ATIVIDADES CRIMINOSAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1. O acervo probatório dos autos não permite acolher a tese desclassificatória do crime de tráfico para o crime de porte de drogas para uso próprio, pois as provas carreadas aos autos, notadamente os depoimentos coerentes e harmônicos dos agentes de polícia, respaldados pelos demais elementos de prova, em especial a forma de acondicionamento dos entorpecentes, deixam indene de dúvida que o réu trazia consigo substância entorpecente com fins de difusão ilícita.
2. A palavra dos policiais no desempenho da função pública possui inegável valor probatório, sobretudo quando coerentes com os demais elementos de prova.3. Consoante a jurisprudência desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça, ações penais em curso podem ser consideradas para fins de obstar a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no § 4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/2006.
4.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos,
EM CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em Plenário Virtual, na 8ª Sessão ordinária, da segunda Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada entre os dias vinte e um e vinte e oito do mês de março de 2022.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.
R E L A T Ó R I O

DAYLSON DA SILVA FERREIRA,
por meio do órgão da Defensoria Pública, aviou o recurso em epígrafe, no qual busca a reforma da r. sentença prolatada pelo Juízo de Direito da
2ª Vara de Crimes Contra Criança e Adolescente da Capital,
que o condenou à pena de
5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa,
pela prática delitiva tipificada no art.
33 da Lei n.º 11.343/06, sendo-lhe negado o direito de recorrer em liberdade.

Consta da denúncia que,
¿(...) no dia 21/03/2018, às 18h, os indiciados Antônio Carlos Rodrigues Viana e Daylson da Silva Ferreira foram abordados por Policiais Militares em um taxi e este trazia consigo, 03 (três) pedras da droga "OXI", enquanto aquele transportava o entorpecente, com o desígnio de traficar droga ilícita e sendo conhecedor da droga em poder do segundo acusado.
Após serem abordados, Daylson indicou aos policiais a residência situada na Rua 27 de Setembro, próximo à Avenida Perimetral, no Bairro da Terra Firme, pertencente aos dois últimos denunciados, onde estava hospedado e, chegando lá, foi apreendida mais da substância, encontrada em cima da mesa da casa, em que estava Leandro Pereira de Moraes, Deise Rodrigues Pinheiro, José Carlos Souza de Melo e José Henrique Souza de Melo, na companhia do adolescente Cristiano Pereira da Silva (17 anos de idade), tomando conta da droga, a qual estava pronta para ser fracionada.
Os policiais militares que aturaram neste Caso relataram que estavam realizando ronda na VTR 2026, na Rua 27 de Setembro, no Bairro da Terra Firme, quando avistaram um táxi branco às proximidades e, ao estranharem tal conduta, por se tratar de local perigoso, realizaram a abordagem no veículo, havendo relutância do motorista Antônio Carlos Viana em abaixar os vidros. Na sequência, passaram a revistar o motorista e o passageiro do veículo, sendo encontrado com Daylson da Silva Ferreira as 03 (três) pedras do entorpecente, conhecida como "OXI", que estava nas partes íntimas deste indiciado. Após isto, Daylson Ferreira informou o endereço da residência onde estava hospedado, e nesse local, foi encontrado o restante da droga ilícita, bem como, os policiais militares foram recebidos com tiros por 02 (dois) homens, sendo estes José Carlos Souza de Melo e José Henrique Souza de Melo, que conseguiram se evadir.
Além do entorpecente, foi encontrado na casa um chip com várias fotos de pessoas exibindo armas de fogo. Dentre elas, os dois últimos acusados, sendo as fotos tiradas no mesmo táxi apreendido com o primeiro denunciado, uma vez que se identificou o prefixo "29" do vido traseiro nas fotos. Tal fato foi confirmado por Antônio Carlos em seu interrogatório, o qual inclusive utilizava na foto a mesma camisa (na cor azul) do dia da abordagem e disse que foi acionado pelos irmãos José Henrique e José Carlos para efetuar o transporte e poderia cobrar o quanto quisesse.
Além de José Carlos e José Henrique, também se identificou na foto a denunciada Deise Rodrigues, exibindo armamento, bem como em seu celular foram encontradas fotos de grande quantidade de entorpecentes. Além do que, esta confirmou, em seu depoimento, que a Policia encontrou entorpecentes na casa, em que também estava hospedada, uma vez que acompanhou o acusado Daylson até a cidade de Belém.
Interrogado, o acusado Daylson confirmou seu desígnio de comercializar o entorpecente na cidade de São Sebastião da Boa Vista, Ilha do Marajó, e que adquiriu 300 (trezentos) gramas de pedra "OXI", por R$ 5.000,00 (cinco mil reais), porém somente pagou R$ 1.000,00 (mil reais), acertando de pagar o restante quando vendesse a droga. Negou a participação dos demais denunciados no ato de tráfico de entorpecente, mas informou que o grupo estava bebendo e fumando "massa" (maconha), quando abordados. Informou, ainda, que toda droga adquirida estava dividida em seis porções, foi comprada em Belém de uma mulher cujo nome não quis informar.
O adolescente Cristiano Pereira da Silva afirmou ser usuário de drogas e que foi chamado para dentro da residência para consumir entorpecentes por um conhecido, porém não citou de quem se tratava e terminou seu depoimento dizendo que não conhece nenhum dos autuados e que já teve envolvimento com tráfico de entorpecentes.¿

Ofertada e recebida a denúncia, após regular instrução, a magistrada singular julgou parcialmente procedente a acusação condenando o réu Daylson da Silva Ferreira nas sanções do art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/06, e absolvendo os demais denunciados (fls. 207/216).

Inconformado, o condenado recorreu da decisão onde, em suas razões (fls.245/247 - verso), postula, pela desclassificação do crime de tráfico para porte de droga para consumo próprio. Subsidiariamente, requer a fixação da pena base no mínimo, bem como
¿reconhecida a causa de diminuição de pena previsto no art. 33, §4°, da lei de drogas, eis que primário o apelante.¿
(textuais)

Em contrarrazões, a Promotoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento do recurso, e no mérito, pelo seu total improvimento (fls. 250/256).

O Procurador de Justiça Marcos Antônio Ferreira das Neves se manifesta ¿
pelo
CONHECIMENTO
do presente Recurso de Apelação, para que, no mérito, lhe seja
NEGADO PROVIMENTO,
mantendo-se hígida a sentença vergastada.¿
(textuais) (fls. 262/271)

É o relatório.

À revisão do Dr. Altemar da Silva Paes, juiz convocado, em 16 de fevereiro de 2022.
V O T O

As condições recursais e os pressupostos de admissibilidade foram observados, razão pela qual conheço do presente apelo.
DO PLEITO DESCLASSIFICATÓRIO:

A Defesa requer a desclassificação do crime de tráfico de entorpecentes para o delito previsto no artigo 28 da Lei nº 11.343/2006. Para tanto, argumenta que não restou demonstrado nos autos, de forma inequívoca, que os entorpecentes apreendidos eram destinados ao tráfico, por se tratar de pequena quantidade.

Sem razão.

A materialidade do crime de tráfico de entorpecentes está devidamente comprovada pelos seguintes elementos: Auto de prisão em flagrante delito (fls. 02 e seguintes do IPL); Auto de apresentação e apreensão de objetos (fls. 13 do IPL), que aponta entre os bens apreendidos: 06 (seis) unidades de pedras de oxi; Laudos de perícia provisório e definitivo de nº 2018.01.000814-QUI e 2018.01.000884-QUI (fls. 17 e 18), que atestam que as substâncias apreendidas correspondem a BENZOILMETILECGONINA, popularmente conhecida como cocaína, bem como pela prova oral colhida durante a fase inquisitorial e em juízo.

A autoria, também está devidamente comprovada nos autos.

Em sede inquisitorial, o recorrente
Daylson
confessou a prática delitiva, narrando, de forma detalhada, toda a operação de compra do entorpecente, valor pago, e local onde destinava comercializar a droga (fl. 10 - apenso).

Em Juízo, o réu afirmou que as drogas encontradas com ele no momento da abordagem (06 pedaços de oxi - cerca de 300 gramas), seriam para o próprio consumo. Disse, que a corré Deise é apenas sua conhecida, e que ela, assim como todos os demais denunciados, não possui nenhum envolvimento com a droga.

Afirmou que, havia ligado para Deise, e ela o havia convidado para beber na casa onde foi feita a abordagem policial, então foi lá. Contudo, não permaneceu muito tempo, vez que iria viajar às 6:00 h.

Que é de Boa Vista e morava no Marajó, mas estava em Belém há uma semana, hospedado na casa de uma conhecida que não lembra o nome.

Não obstante a negativa do recorrente quanto à prática do crime de tráfico de drogas, verifica-se que ela está isolada no arcabouço probatório dos autos.

O policial Militar
Anderson Lennon da Costa Mesquita
, que participou da prisão em flagrante do recorrente, e dos demais acusados, declarou, em juízo, que já haviam denúncias de tráfico próximo ao local onde os acusados foram abordados, e a guarnição estava em patrulha quando suspeitaram do táxi, pois na terra firme os carros andam com vidros abaixados para que os meliantes do local reconheçam quem são, e como o táxi estava com vidros levantados, fizeram a abordagem. Ressaltou que o passageiro (
Daylson
) e o motorista do táxi (Antônio Carlos) demoraram para abaixar o vidro e, ao fazer a revista localizou três pedras de oxi com o réu Daylson, que foi o próprio depoente que localizou as pedras nas partes intimas do citado réu.

Narrou, que, no momento da abordagem no veículo, o réu
Daylson
assumiu que a droga era sua e que iria levar a droga para São Sebastião da Boa Vista, e que Antônio declarou ser apenas motorista.

Enfatizou, ainda, que depois, Antônio (taxista) indicou o endereço de onde tinham saído (local onde iniciou a corrida com o passageiro Daylson) aos policias, localizado na Perimetral. E, ao chegarem no local indicado pelo réu, os policiais foram recebidos a tiro e observaram que havia fuga de outras pessoas para o mato, não sabendo dizer quem desferiu os tiros. Após cessar os tiros, detiveram o réu Leandro, um adolescente e uma moça, dentro da residência, onde foi localizado outras três pedras de entorpecente, que eram iguais as drogas apreendidas na primeira abordagem. Nessa abordagem, não foi o depoente que localizou as drogas na residência, sendo localizada por outro policial.

Que no momento da abordagem, os réus que se encontravam na residência disseram que estavam bebendo e fumando ¿massa¿ (maconha). Que pela experiência policial que possui acredita que a droga localizada na residência seria preparada para a venda não recordando de encontrar droga preparada para consumo dos réus.

Narrou, também, que o réu Antônio declarou que fazia corrida para os demais réus, contudo, desconhecia que se transportava drogas.

Ainda em juízo, vale destacar o depoimento do agente policial militar
Tiago Rafael da Silva
que, reiterando as informações prestadas anteriormente (fl. 05 - apenso), confirmando que participou da abordagem ao réu, quando foram encontrados entorpecentes, dizendo que, estava em ronda e suspeitaram de um carro na localidade com os vidros levantados, o que não ocorre no local por imposição do comando do tráfico, que foi feita a abordagem de um táxi branco, sendo motorista o réu Antônio Carlos e o passageiro o réu Daylson, sendo encontrado nas partes intimas deste último três pedras de oxi.

Disse, que o réu Antônio Carlos forneceu o endereço onde estava com as drogas, tendo a guarnição se dirigido ao local. Que já havia denúncias de disque denúncia sobre a existência de dois nacionais que faziam parte da EQUIPE REX, que é uma milícia existente na localidade, que se trata dos réus Jose Henrique e Jose Carlos, mas não sabiam precisar qual a casa exata.

Descreveu que, ao chegarem no local indicado pelo réu Antônio Carlos, localizaram outras três pedras com similaridade de substância e embalagem das pedras localizadas na primeira abordagem.

Que estavam dentro da residência, o réu Leandro, os réus José Henrique e José Carlos que estavam, mas empreenderam fuga, além de um adolescente, uma moça e uma criança pequena.

Enfatizou, que foram recebidos com tiros ao chegar à residência.

Por fim, descreveu que, além da substância apreendida, foi localizado restos de maconha e álcool.

Nesse cenário, não merece prosperar a alegação defensiva no sentido de que as provas dos autos são insuficientes para manter a condenação do apelante pelo crime de tráfico de drogas.

Cumpre ressaltar que, diferentemente do quanto alegado pela Defesa, os depoimentos dos policiais, enquanto representantes do Estado, são dotados de eficácia probatória e idôneos a embasar a sentença condenatória, principalmente quando reiterados em juízo e em consonância com as demais provas dos autos. Sobre o tema, confira-se o seguinte precedente do STJ:
¿Orienta-se a jurisprudência no sentido de que os depoimentos dos agentes policiais, colhidos sob o crivo do contraditório, merecem credibilidade como elementos de convicção, máxime quando em harmonia com os elementos constantes dos autos. (AgRg no AREsp 1698767/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 08/09/2020, DJe 14/09/2020)

Ademais, para determinar se a droga tem por destinação o consumo pessoal, o artigo 28, § 2º, da Lei nº 11.343/2006, estabelece que o Juiz deverá considerar a natureza e a quantidade das substâncias apreendidas, bem como o local e as condições em que se desenvolveu a ação, as circunstâncias sociais e pessoais e a conduta e os antecedentes do réu.

Com efeito, muito embora a defesa alegue a falta de provas que demonstre a traficância do recorrente, os agentes de polícia que realizaram as diligências que levaram a prisão do réu na posse de drogas, confirmam a existência de denúncia anônima de que no local da apreensão de parte da droga era feito comercio de entorpecentes, local esse de onde o réu havia acabado de sair, portando expressiva quantidade de drogas, que não se coadunam com a alegação de uso, cabendo, ainda, lembrar que, os policias, na abordagem do local, foram recebidos a tiros.

Destarte, conclui-se que carece de qualquer substrato fático a versão do acusado no sentido de que a droga trazida consigo se destinava a seu consumo próprio.

Desse modo, as provas se mostram suficientes para lastrear a condenação do apelante pelo crime de tráfico de drogas, não comportando acolhimento o pleito desclassificatório.
DA PENA BASE:

Entende a defesa que, a ínfima quantidade de entorpecente não justifica a fixação da pena base acima do mínimo legal, razão pela qual requer a sua readequação.

Sem razão.

É certo que, no caso do tráfico ilícito de entorpecentes, é indispensável atentar para o que disciplina o art. 42 da Lei n.º 11.343/2006, segundo o qual o juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente. Precedente:
(...)
2.
Na hipótese do tráfico ilícito de entorpecentes, é indispensável atentar para o que disciplina o art. 42 da Lei n.º 11.343/2006, segundo o qual o juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente. Precedentes.
(...)
9. Agravo regimental não provido.
(AgRg no REsp 1954677/PR, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 19/10/2021, DJe 25/10/2021)

Portanto, a expressiva quantidade de droga apreendida com o acusado - aproximadamente 03 (três) petecas de ¿oxi¿ permite o incremento da pena, nesta fase, em razão da disposição contida no artigo 42 da Lei nº 11.343/2006. Razão pela qual tenho que a fixação da pena base em 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão que, após reconhecimento de duas atenuantes, restou fixada, em definitivo no patamar de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias multa, entendo por justa, adequada e proporcional.
DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO § 4º DO ARTIGO 33 DA LEI Nº 11.343/2006

A Defesa, subsidiariamente, pede que seja reconhecida em favor do acusado a causa de diminuição de pena prevista no § 4º do artigo 33 da Lei nº. 11.343/2006. Alega que o princípio da presunção de inocência (artigo 5º, inciso LVII, da Constituição Federal) impede sejam utilizadas ações penais em curso para o fim de afastar a aludida causa de diminuição de pena.

Não há como prosperar a tese defensiva.

Para que o réu faça jus à causa de diminuição de pena do artigo 33, § 4º, da Lei n.º 11.343/2006, exige-se que
¿seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa¿.

Na espécie, a Magistrada sentenciante, embora reconhecendo que o recorrente é primário e ostenta bons antecedentes, deixou de aplicar a causa de diminuição em questão, por entender que o réu se dedica a atividades criminosas. Para tanto, destacou que o réu responde a outras ações penais, conforme certidão de antecedentes de fl. 21.

De fato, ao prever uma causa de diminuição de pena para determinados agentes que praticam a conduta descrita no artigo 33, caput, e § 1º, da Lei nº 11.343/2006, o objetivo foi o de beneficiar aqueles que, por algum desvio, ingressaram pela primeira vez na seara criminosa.

Dessa forma, para que o réu faça jus ao instituto denominado como ¿tráfico privilegiado¿ e previsto no § 4º do artigo 33 do Código Penal, é necessário preencher todos os requisitos autorizadores, uma vez que são cumulativos.

A esse respeito, colaciono julgados do STJ:
PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. DOSIMETRIA. PLEITO DE APLICAÇÃO DA MINORANTE PREVISTA NO § 4º DO ART. 33 DA LEI 11.343/2006. AÇÕES PENAIS EM CURSO. ERESP 1.431.091/SP. DEDICAÇÃO ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO DESPROVIDO.
(...)
II - O parágrafo 4º, do art. 33, da Lei n. 11.343/06, dispõe que as penas do crime de tráfico de drogas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, vedada a conversão em penas restritivas de direitos, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa. Na ausência de indicação pelo legislador das balizas para o percentual de redução previsto no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06, a natureza e a quantidade de droga apreendida, assim como as demais circunstâncias do art. 59 do CP, podem ser utilizadas na definição de tal índice ou, até mesmo, no impedimento da incidência da minorante, quando evidenciarem a dedicação do agente ao tráfico de entorpecentes.
III - Quanto ao punctum saliens, na espécie, houve fundamentação concreta e idônea para o afastamento do tráfico privilegiado, "pois o acusado registra uma condenação (ainda não transitada em julgado) pela prática posterior do delito de roubo majorado e figura como réu em processos outros pela prática anterior do delito de homicídio qualificado tentado e posterior dos delitos de homicídio qualificado tentado e porte ilegal de arma de fogo de uso restrito", elementos aptos a justificar o afastamento da redutora do art. 33, parágrafo 4º, da Lei n. 11.343/06, pois demostram que o paciente se dedicava às atividades criminosas.
IV - A Terceira Seção desta Corte Superior, ao julgar o EREsp n. 1.431.091/SP, em sessão realizada no dia 14/12/2016, firmou orientação no sentido de que inquérito policiais e ações penais em curso podem ser utilizados para afastar a causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06, por indicarem que o agente se dedica às atividades criminosas. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 645.982/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 25/05/2021, DJe 31/05/2021)

Dessarte, e como bem destacado pela Magistrada sentenciante, o recorrente responde a outras ações penais, elementos concretos que demonstram a dedicação do réu à atividade criminosa, logo, inviável o reconhecimento.

Desse modo, deve ser mantido o indeferimento da aplicação da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006.
DISPOSITIVO:

Diante do exposto, conheço do recurso, porém nego-lhe provimento, mantendo em sua integralidade a sentença guerreada.

É o meu voto.

Belém, 28 de março de 2022.
Des. RONALDO
MARQUES
VALLE
Relator